Tribunal: CARF
Processo: 10825.000428/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000428/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.761 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
TANIA MARIA VALENTIM TREVISAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000428/2008-78
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000428/2008-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83/86), interposto contra o Acórdão 17-
57.646 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 72/78) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte
Impugnação da contribuinte (e-fls. 02/07), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 37/45) relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior – Dimob e Derc, com data de lavratura
01/10/2007, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar no valor de R$8.100,96, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Corno resultado da apreciação da Solicitação de Retificação de Lançamento — SRL —
apresentada pela contribuinte contra a emissão da Notificação de Lançamento n°
2005/608410244092087 (fl. 28), foi emitida a Notificação de Lançamento n°
2005/608450725505099 (fls. 27 e 29 a 33), que substituiu integralmente a primeira.
(...)
... foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no montante de R$
19.364,72, de acordo com a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB) apresentada pela administradora Lima Imóveis Ltda....;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$
4.753,38, correspondente à diferença entre o valor declarado e o informado pela fonte
pagadora Associação Nacional dos Advogados da CEF - ADVOCEF, CNPJ n°
37.174.109/0001-55, por intermédio da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte — DIRF. ...;
- omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 5.339,95, correspondente à
diferença entre o valor declarado e o informado pela fonte pagadora Saint Paul Serviços
de Hotelaria Ltda., CNPJ n° 03.013.459/0001-18, por intermédio da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF. ....
... impugnação ....
...omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, a contribuinte
argumenta que o lançamento impugnado seria decorrente de simples presunção, ... a
DIMOB a que se refere a notificação não foi juntada e nunca lhe foi apresentada.
(...)
... omissão de rendimentos recebidos da ADVOCEF, afirma que a exigência pode ser
procedente, uma vez que, até a data da formalização da impugnação, não teria obtido
todos os elementos necessários para contestar a presunção fiscal.
Alega ser improcedente a exigência no que tange à omissão de rendimentos
supostamente recebidos de Saint Paul Serviços de Hotelaria Ltda., uma vez que o
imóvel que gera esses rendimentos seria de propriedade de seus filhos, Thiago Valentim
Trevisan, CPF n° 328.243.018-30, e Rodrigo Valentim Trevisan, CPF n°
328.243.038,83, que os teriam declarado na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada um.
(...)
Requer, sucessivamente: seja cancelada a notificação impugnada; seja retificada
parcialmente a notificação impugnada, para excluir as exigências relativas a supostos
rendimentos de aluguéis e royalties; seja apresentada a relação discriminativa do(s)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000428/2008-78

fato(s) gerador(es) e fonte(s) pagadora(s) dos valores apresentados na notificação como
renda omitida (RS 19.364,72 e RS 5.339,95) e devolvido o prazo para impugnação.
Anexa documentos relativos às declarações de ajuste anual apresentadas por seus filhos
(fls. 08 a 19) e cópias de matrículas de imóveis extraídas pelo Cartório de Registro de
Imóveis de Bauru/SP (fls. 20 a 25).
O feito foi baixado em diligência, conforme despacho de fl. 67, para que fosse fornecida
à contribuinte cópia da Dimob de fls. 64 a 66, reabrindo-se o prazo para impugnação no
que tange à irregularidade descrita como omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas.
Intimada, a contribuinte não apresentou razões de defesa adicionais (fls. 68 a 71).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendario: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Retifica-se o lançamento para excluir da base de cálculo do imposto os
rendimentos atribuídos à interessada por meio da Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), produzidos por
imóveis que a contribuinte logrou comprovar não serem de sua
propriedade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Não trazida aos autos qualquer prova de que o montante dos rendimentos
percebidos seria inferior ao constante da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), deve ser mantida a apuração de omissão de
rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Impende, neste momento, a apresentação de excertos do Voto combatido, para
perfeita compreensão do quantum efetivamente impugnado e do quinhão do crédito tributário
afastado:
Voto
A contribuinte não contesta o lançamento no que tange à omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, do que resulta a constituição definitiva, na esfera
administrativa, do crédito tributário correspondente, em virtude do disposto no artigo 17
do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pela Leí n° 9.532/1997, ...:
...
No que tange à omissão de rendimentos de aluguéis, a interessada argui,
preliminarmente, a nulidade do lançamento, uma vez que não teria sido cientificada do
teor da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) apresentada
pela administradora dos imóveis supostamente locados pela contribuinte, impedindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.

(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000428/2008-78

Quanto ao mérito, relativamente à apuração de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, a impugnante aventa a possibilidade de os rendimentos
pertencerem a seus filhos. Thiago Valentim Trevisan, CPF n° 328.243.018-30, e
Rodrigo Valentim Trevisan, CPF n° 328.243.038-83.
Anexa documentos relativos às declarações de ajuste anual por eles apresentadas (fls. 08
a 19), além de cópias de matrículas de imóveis extraídas pelo Cartório de Registro de
Imóveis de Bauru/SP (fls. 20 a 25).
Observe-se que a maior parte dos aluguéis informados na DIMOB de fls. 64 a 66, como
pagos à contribuinte no ano-calendário de 2004, refere-se a unidades condominiais
situadas no imóvel localizado na Rua Raposo Tavares, n° 11-45.
A cópia da matrícula do referido imóvel, extraída pelo Cartório de Registro de Imóveis
de Bauru/SP em 05 de outubro de 1999 (fls. 20 a 23), evidencia que se trata de um
"prédio próprio para kitinetes", adquirido em 04 de outubro de 1999 por Thiago
Valentim Trevisan e Rodrigo Valentim Trevisan, na ocasião menores, representados por
sua mãe, Tânia Maria Valentim Trevisan.
Tal prédio figura na declaração de bens dos filhos da impugnante, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada um.
Destarte, devem ser excluídos do lançamento sob exame os valores correspondentes aos
rendimentos produzidos pelos imóveis localizados no edifício citado.
(...)
Assim, o valor da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas é de
R$ 6.683,92, já deduzida a comissão paga à administradora, com fundamento no artigo
50, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR — Decreto n° 3.000/1999).
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 21/03/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 81/82), a ora Recorrente protocolou seu Recurso em
19/04/2012 (protocolo de e-fl. 83), onde se verificam, em síntese, que retoma os argumentos
impugnatórios e reforça que os rendimentos de R$5.339,95, atinentes aos rendimentos
informados pela fonte pagadora Saint Paul Serviços de Hotelaria Ltda., são pertencentes aos seus
filhos, juntando desta feita comprovante de rendimentos emitido pela pessoa jurídica
referenciada (e-fl. 89).
6. Destaca ainda que os pagamentos efetuados aos proprietários de apartamentos
integrantes do empreendimento são referentes ao resultado obtido mensalmente pelo
empreendimento como um todo, voltado à atividade hoteleira.
7. A contribuinte acatou a omissão de rendimentos no valor de R$6.683,92,
mantida em primeira instância, relativa a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
aluguéis, parcelando o débito cf. comprovantes que anexa (e-fls. 87 e 89).
8. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso e o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000428/2008-78

10. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
11. Pode-se ainda verificar que não há argumentos preliminares levantados pelo
interessado, nem devem ser apreciados de ofício quaisquer argumentos de tal quilate.
12. Verifica-se ainda que remanesce no litígio apenas o lançamento concernente
à omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 5.339,95, correspondente à diferença entre
o valor declarado e o informado pela fonte pagadora Saint Paul Serviços de Hotelaria Ltda., por
intermédio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF.
13. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não presente na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
14. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se argumento e prova, ora
apresentados, prestam-se a complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e,
dessa forma, podem ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos
mesmos e formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo imediatamente acima apontado.
15. Trata-se do novo argumento no sentido de que cabe aos proprietários de cada
unidade do “pool condominial” administrado Saint Paul Serviços de Hotelaria Ltda. o resultado
obtido mensalmente com a prestação de serviços (e-fl. 85 do Recurso) e do novo documento
que a recorrente denomina como “comprovante de rendimentos” emitido pela mesma pessoa
jurídica (e-fl. 89).
16. A impossibilidade do afastamento do lançamento remanescente do crédito
tributário levantado na Notificação de Lançamento já foi claramente apontada pela DRJ em seu
Acórdão, cf. excertos abaixo transcritos:
(...)
No que concerne à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no
valor de RS 5.339,95, correspondente à diferença entre o valor declarado, de R$
5.339,95, e o informado pela fonte pagadora Saint Paul Serviços de Hotelaria Ltda.,
CNPJ n° 03.013.459/0001-18, de R$ 10.697,90, alega a impugnante ser improcedente a
exigência, uma vez que o imóvel que gera esses rendimentos seria de propriedade de
seus filhos.
Na declaração de bens constante da declaração de ajuste anual da interessada (fl. 35),
consta que a contribuinte é proprietária de um apartamento localizado no 4o andar do
edifício situado na Rua Gustavo Maciel, n° 21-31.
Já de acordo com a cópia de matrícula extraída pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Bauru/SP em 10 de janeiro de 2000 (fls. 24 e 25), os filhos da impugnante adquiriram
um apartamento localizado no 2o pavimento do edifício acima referido, denominado
"Saint Paul Residence".
Desse modo, caberia à interessada apresentar documentos hábeis a demonstrar os
valores recebidos da pessoa jurídica citada, de modo a infirmar os valores constantes da
DIRF, tais como extratos bancários ou o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido nos moldes da Instrução Normativa
SRF n° 120, de 28 de dezembro de 2000.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000428/2008-78

Por conseguinte, deve ser mantido o lançamento, no que tange à apuração de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica.
17. Infirme-se ainda que os novos argumento e prova trazidos aos autos em nada
alteram tal entendimento. Senão veja-se.
18. Não há comprovação material de que aos proprietários de cada unidade do
“pool condominial” administrado Saint Paul Serviços de Hotelaria Ltda. caberia um quinhão do
resultado obtido mensalmente com a prestação de serviços desta pessoa jurídica, como por
exemplo através de contrato firmado entre as partes ou outros documentos afins.
19. Ademais, em simples apreciação do novo documento apresentado, que a
interessada denomina como “comprovante de rendimentos”, não cumpre as exigências
determinadas à época pela da Instrução Normativa SRF n° 120, de 28 de dezembro de 2000.
Basta ali ser verificado que, entre outras, no documento apresentado (e-fl. 89) não há referencia
alguma àquele que efetivamente percebeu os rendimentos.
20. Assim, descabidos os argumentos apresentados pela recorrente, tanto os
impugnatórios, ora reforçados, quanto os apresentados nesta fase recursal.
21. Ao final, restam afastados todos os argumentos expostos no Recurso e
verifica-se na presente lide a impossibilidade de ser provido o recurso voluntário ou de afastar o
débito tributário constituído, irretocada remanescendo a Decisão a quo.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital